Tribunal: TJDFT
Processo: 0712551-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712551-25.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FRANCIMAR FERREIRA PIMENTEL EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Ouça-se a Procuradoria de Justiça sobre a determinação constante da decisão de ID no 78969173, proferida pelo STJ, nos autos do Habeas Corpus no 054101 - DF, impetrado em favor do réu Francimar Ferreira Pimentel, consistente na reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva. 2. Retire-se o processo da pauta de julgamento. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO